Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-19.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005318-19.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PIRES ORTEGA - CPF: 098.262.078-02 (APELANTE), JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA - CPF: 005.211.978-56 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO DA SILVA FANECO - CPF: 347.016.388-03 (ADVOGADO), MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.834.845/0001-61 (APELADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INTEMPESTIVIDADE -
PRELIMINAR REJEITADA
- DÍVIDA ILÍQUIDA
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É tempestivo o Recurso que observa a suspensão e restabelecimento dos prazos processuais em virtude da pandemia da COVID-19.

A ação monitória não é a via processual cabível para se cobrar dívida ilíquida.
(STJ, AgRg no REsp n°. 1.402.170/RS).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória extinta sem resolução de mérito com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC, devendo o autor arcar com as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que em 16/05/2010 firmou com a apelada contrato de prestação de serviço em 2% sobre o faturamento bruto auferido pela sociedade com o trabalho dele.

Aduz ter juntado aos autos os valores recebidos pela apelada no período, portanto não podem ser considerados ilíquidos uma vez que determinados.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 47682792.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

O apelado suscita a extemporaneidade do Recurso já foi interposto em 25/05/2020 e a sentença proferida em 17/04/2020.

Em 17/03/2020 os prazos processuais foram suspensos no Estado de Mato Grosso em razão da pandemia da COVID-19, e voltaram a fluir em 04/05/2020 apenas em relação às demandas com tramitação eletrônica, como é o caso em análise (Portarias n°. 249 e 281 da Presidência do TJ/MT).

Desse modo, esta Apelação é tempestiva.
Rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

Há tempos o STJ orienta que
a ação monitória não é a via processual cabível para se cobrar dívida ilíquida. A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório.
(AgRg no REsp n°. 1.402.170/RS, DJe de 14/03/2014).

O apelante busca o recebimento da remuneração pelo período em que trabalhou em nome do escritório de advocacia (apelado) e para isso juntou extenso relatório que descreve números de processos, nomes de litigantes e honorários (ID n°. 47682693).

Nele consta que teria direito a R$193.307,02, atualizados até 21/08/2018. Porém, trata-se de prova unilateral e incapaz de fornecer a certeza necessária sobre a veracidade de seus dados, valores e, principalmente, sua atuação em todos os feitos ali elencados.

Juntamente com os Embargos Monitórios o apelado apresentou planilha de pagamentos que lhe foram efetuados bem como a Carmem Valeria Cassim Ortega de 2011 a 2013, extratos de transferências bancárias e cheques (IDs n°. 47682727, 47682728 e 47682729)

Na impugnação, o autor juntou vasto rol de documentos, alvarás judiciais, peças jurídico-processuais, recibos e comprovantes de despesas com a manutenção de seu escritório profissional.

Nessa oportunidade afirmou que a relação jurídica entre as partes aproximava-se de verdadeira parceria profissional que durou de 16/05/2010 a 26/07/2014, e reconheceu como válidos os pagamentos que recebeu nesse último ano.

Esse contexto revela que o
quantum debeatur
não está delimitado, é confuso e por isso reclama ampla dilação probatória, incompatível com a via processual eleita.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. AÇÃO MONITÓRIA. LIQUIDEZ DO CRÉDITO ASSEVERADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. (...) 7. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida
, porém o acórdão recorrido asseverou a liquidez do título. Rever tais conclusões demandaria reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. (...) Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n°. 1373985/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/04/2018, DJe de 03/05/2018, grifos diversos do original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. DÍVIDA INCERTA E ILÍQUIDA. NEGAR PROVIMENTO. SENTENÇA QUE INDEFERIU INICIAL MANTIDA. -
Estando a questão pendente de acertamento, bem como se tratando de dívida ilíquida, a ação monitória é incabível
. (AP n°. 1.0704.12.003315-1/001, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, julgamento em 02/04/2013, publicação em 08/04/2013, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com a ressalva, contudo, de que o autor é beneficiário da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020